Tribunal: TJES
Processo: 0003956-23.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003956-23.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DOS BENS NÃO SATISFEITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. QUALIFICADORA DO ART. 180, § 1º, DO CP. ATIVIDADE CLANDESTINA DE DESMANCHE DE VEÍCULOS DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CONSEQUÊNCIAS. NEUTRALIZAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o acusado pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal), fixando a pena em 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 50 dias-multa. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redução da pena com afastamento da qualificadora e alteração do regime inicial. Requereu, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação; (ii) analisar a manutenção da qualificadora do art. 180, § 1º, do Código Penal; (iii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena; (iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena; e (v) apreciar o pedido de direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de receptação está demonstrada por autos de apreensão e laudos periciais que confirmam a presença de veículos e peças com restrição de furto/roubo.

4. A autoria é comprovada pelos depoimentos coerentes e harmônicos de policiais que relataram a apreensão dos bens no local, em posse do acusado e outro corréu. A negativa do acusado, baseada em alegação de que desconhecia a origem ilícita e agia sob ordens de terceiro (não identificado), não encontra suporte probatório.

5. No crime de receptação, quando o bem é apreendido em posse do agente, cabe à defesa comprovar sua origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.

6. A qualificadora do art. 180, § 1º, do CP é mantida, pois ficou comprovado que o local era utilizado para desmanche irregular de veículos, caracterizando atividade clandestina de receptação, conforme equiparação prevista no § 2º do dispositivo.

7. Quanto à dosimetria, a pena-base foi reduzida de 5 anos para 4 anos e 6 meses de reclusão, pois a fundamentação relativa às consequências do crime mostrou-se genérica, sendo neutralizada. Manteve-se a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, devido à expressiva quantidade de peças apreendidas e à reincidência específica do réu.

8. O regime inicial fechado é mantido em razão da reincidência específica, do montante da pena e das circunstâncias desfavoráveis.

9. O pedido de direito de recorrer em liberdade resta indeferido, pois subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, conforme já decidido no Habeas Corpus nº 5002423-09.2024.8.08.0000, especialmente o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A materialidade e a autoria no crime de receptação qualificada podem ser comprovadas por laudos, autos de apreensão e depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos.

2. No crime de receptação, cabe ao réu comprovar a origem lícita dos bens apreendidos em sua posse.

3. A qualificadora do art. 180, § 1º, do CP aplica-se às atividades clandestinas de receptação, incluindo desmanches de veículos, conforme § 2º do dispositivo.

4. A neutralização de circunstâncias judiciais exige fundamentação genérica ou ausência de suporte probatório.

5. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando subsistem os fundamentos originais, como o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §§ 1º e 2º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.552.194/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.511.512/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.08.2024; STJ, AREsp nº 2.422.633/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11464104), a Defesa aduz que o acusado deve ser absolvido das imputações, por inexistirem provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Em caráter subsidiário, sustenta que a pena-base foi exasperada de forma indevida, valendo-se de elementos próprios do tipo penal, e, além disso, afirma que deve ser afastada a qualificadora reconhecida, por não haver provas suficientes para a sua comprovação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da reprimenda, com a consequente alteração do regime inicial fixado.

Requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11464106), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11647587), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11464104), a Defesa aduz que o acusado deve ser absolvido das imputações, por inexistirem provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Em caráter subsidiário, sustenta que a pena-base foi exasperada de forma indevida, valendo-se de elementos próprios do tipo penal, e, além disso, afirma que deve ser afastada a qualificadora reconhecida, por não haver provas suficientes para a sua comprovação.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução da reprimenda, com a consequente alteração do regime inicial fixado.

Requer, ainda, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JHONNY LOYOLA DE BARROS e ALEX SANDRO LOYOLA DE BARROS, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos arts. 180, §§ 1º e 2º, e 311, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 14/06/2022, policiais civis se deslocaram até a Rua Mauá, 463, bairro Castelo Branco, Cariacica/ES, para averiguarem denúncia recebida acerca de um local de desmanche irregular de veículos.

Ao chegarem no local, os policiais localizaram três automóveis com restrição de furto/roubo, os quais estavam em posse dos denunciados, que trabalhavam no local.

Ainda, em buscas, os policiais localizaram motores de carros, todos referentes a veículos com restrições de furto/roubo, além de diversas peças de carros, como portas, paralamas, latarias, pneus, molas, volantes, câmbios, etc.

Após regular instrução processual, os acusados foram condenados pela prática do delito de receptação qualificada (art. 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal) e absolvidos da imputação relativa ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal).

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do inquérito policial acostado aos autos, com destaque para o auto de apreensão, auto de prisão em flagrante, parecer policial examinador veicular, dentre outros.

A autoria também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

As testemunhas Moises Alves Freire, Walmir Florino Trabach Junior, Fabio Favaro e Ivan Guerra, policiais civis que participaram da diligência, ao serem ouvidos em juízo, foram uníssonos em afirmar que, após receberem denúncia anônima acerca de um local clandestino para desmanche de veículos, deslocaram-se até o endereço mencionado e lá encontraram os acusados em um galpão colocando peças de veículos com restrição de furto/roubo dentro de um caminhão.

Esclareceram, ainda, que localizaram diversas peças de automóveis com restrição de furto/roubo, além de três automóveis semi-desmanchados com as mesmas restrições.

Como cediço, “
os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 18/12/2024).

Na hipótese, os depoimentos se mostram firmes e coerentes entre si, não se tratando, ao contrário do alegado pela Defesa, de mera ratificação do que foi dito em sede inquisitorial.

Embora o acusado, em seu interrogatório, tenha negado a prática delitiva, afirmando que desconhecia a origem ilícita dos veículos e que estaria trabalhando para um indivíduo de alcunha “Mineiro” e de nome “Fernando”, que seria o responsável pelos veículos, não produziu quaisquer provas nesse sentido.

A propósito, em seu interrogatório na esfera policial, o acusado sequer soube indicar o nome completo do “Mineiro”, não fornecendo quaisquer dados a respeito do suposto indivíduo, afirmando que não sabia onde ele residia ou algum número de contato.

Rememoro que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de modo que não merece prosperar a tese defensiva de que não teria havido investigações para identificar o tal “Mineiro”, sobretudo pelo fato de o réu sequer ter fornecido elementos suficientes para tanto.

Destaco, outrossim, que, em se tratando de delito de receptação, quando o bem é apreendido na posse do agente, compete a ele o ônus de comprovar a origem lícita do bem, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. Para rever o julgado, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente, "[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
3. O exame da pretensão de desclassificação da conduta imputada ao agravante para aquela prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio pretoriano, deve a parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como realizar o devido cotejo analítico, demonstrando de forma clara e objetiva suposta incompatibilidade de entendimentos e similitude fática entre as demandas, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

Chamo atenção ao fato de que o acusado é multirreincidente em crime de receptação, o que somente reforça o seu dolo, ainda que eventual, acerca da ciência da origem ilícita dos bens.

Da mesma forma, não procede o pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal, na medida em que restou demonstrado que no local onde o acusado foi preso funcionava uma espécie de oficina para desmanche de veículos, tratando-se, portanto, de crime de receptação em exercício de atividade comercial, ainda que clandestina, conforme equiparação prevista no parágrafo segundo do dispositivo em comento (“
Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência
”).

Nessa linha, como bem pontuado pelo Juízo Sentenciante:

(...) Foi constatado, ainda, que no local do fato havia várias ferramentas, peças com numerações cortadas e outros artefatos, restando demonstrado que o local era utilizado pelos acusados para desmanche ilegal e depósito para fins de desmache de veículos objeto de furto/roubo, em típica atividade irregular de desmache de veículos, tendo os acusados em Juízo confessado parcialmente os fatos, alegando que utilizavam o local e estavam no local realizando desmanche de veículos, tendo sido contratados para tanto (...)

Forte em tais razões, entendo que se revela acertada a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 180, § 1º, do Código Penal.

Em relação à dosimetria da pena, pude verificar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade, elevada, pois tinha em depósito para desmanche, vários veículos, com restrição de furto/roubo, além de várias peças referentes a vários veículos, também com restrição ; Antecedentes, do réu são maculados (fls. 215), sendo reincidente específico, sendo utilizada nesta fase apenas a Guia de Execução de fls. 217/218, Conduta Social, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilitem este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Circunstâncias do crime, já relatadas; Consequências extrapenais, do ponto de vista material, incalculável, ante a variedade de veículos e peças de vítimas de roubo/furto, do ponto de vita psicológico não foi aferido; Comportamento da vítima, não contribuiu para a prática delitiva; Situação econômica do Réu, aparenta ser boa, sendo assistido por Advogado Particular.

No tocante à culpabilidade, entendo que a fundamentação empregada se mostra escorreita, considerando a expressiva quantidade de motores de automóveis de origem ilícita, além de três veículos, o que aumenta a reprovabilidade da conduta do agente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A associação criminosa se caracteriza pela simples reunião de pessoas com a finalidade de cometer ilícitos. Assim, na individualização da pena-base para o crime, e para fins de valoração da culpabilidade, o julgador pode indicar diversos fatores, não inerentes ao tipo penal, que aumentam a periculosidade percebida do grupo e de seus agentes. 2.
No caso, a fundamentação apresentada pelo Tribunal estadual justifica a maior censurabilidade do agente, pois houve destaque para a participação em esquema de receptação de grande quantidade de peças automotivas com sinais identificadores violados, de elevado valor econômico, parte delas objeto de roubo
. A motivação demonstra atuação diferenciada do bando, em larga escala, e a maior ameaça de seus membros à segurança pública. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.511.512/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Da mesma forma, é acertada a valoração negativa dos antecedentes, considerando se tratar de acusado multirreincidente.

Por outro lado, quanto às circunstâncias, embora o Juízo
a quo
tenha se valido de fundamentação genérica, entendo pela possibilidade de realização de reforço argumentativo para manutenção da negativação de tal vetor, isso porque o crime de receptação foi praticado em concurso de agentes, o que aumenta a reprovabilidade do comportamento.

Já acerca das consequências, nota-se que a fundamentação do Sentenciante se mostra genérica, sem alicerce em elementos concretos dos autos, de modo que tal circunstância judicial deve ser neutralizada.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, houve a compensação da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, com a agravante da reincidência, em consonância com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 585).

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para início do cumprimento da pena, considerando o montante de pena fixado, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência do acusado.

Por fim, no que se refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, destaco que tal pedido já foi analisado por esta egrégia Corte ao apreciar o Habeas Corpus nº 5002423-09.2024.8.08.0000, oportunidade em que se assentou a permanência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo o
status
de multirreincidente específico:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL QUE DEMANDA ANÁLISE DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 11.846/2023. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça orientam no sentido de que “não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

2. Hipótese em que permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que este é multirreincidente específico, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.

3. No que se refere a suposta violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob o argumento de que o paciente já teria cumprido o percentual necessário para progressão de regime, é cediço que para usufruir de tal benefício prisional – progressão – não se analisa tão somente os requisitos objetivos, ms também deve ser perquirir acerca do comportamento do apenado na unidade prisional, conforme previsto no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal.

4. Não se mostra possível a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023, uma vez que, conforme disposto no art. 10, § 6º, do referido decreto, o Juízo do processo de conhecimento somente poderá declarar o indulto em se tratando de réu primário e desde que haja o trânsito em julgado para o Ministério Público, sendo que, no caso, além de o paciente não ser primário, inexiste prova acerca da ocorrência do trânsito em julgado da sentença para o Parquet.

5. Ordem denegada.

Assim, deve ser mantida a custódia cautelar do acusado, já que permanecem hígidos os motivos que levaram a sua decretação.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mantidas as demais disposições contidas na sentença.

É como voto.